Tribunal: TJSP
Processo: 1003657-56.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
Ação de compensação por danos morais proposta por menor, representado pela genitora, contra o proprietário de uma lanchonete que divulgou imagens do menor em rede social, imputando-lhe a prática de crime. A sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.
2. (i) A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
Ação de compensação por danos morais proposta por menor, representado pela genitora, contra o proprietário de uma lanchonete que divulgou imagens do menor em rede social, imputando-lhe a prática de crime. A sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.
2. (i) A questão em discussão consiste em apurar a responsabilidade civil do réu pelo compartilhamento de publicação ofensiva à imagem e à honra do autor. (ii) A inexistência de dano moral indenizável, fundado na ausência de ato ilícito, dano efetivo e nexo causal.
3. A materialidade do ato ilícito está comprovada pelas capturas de tela que demonstram o compartilhamento de publicação ofensiva pelo réu. 4. A conduta de expor a imagem de um adolescente em rede social, associando-o a um crime, caracteriza o dano moral, atingindo diretamente seus direitos de personalidade.
5. Recurso desprovido. Elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais a 15% sobre o valor atualizado da condenação. Tese de julgamento: 1. A divulgação não autorizada de imagem de menor em rede social enseja indenização por danos morais. 2. A indenização deve ser proporcional ao dano e ter caráter pedagógico.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, X; ECA, art. 143; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1015659-85.2021.8.26.0005, Rel. Enéas Costa Garcia, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18.07.2023;
TJSP, Apelação Cível 1004657-11.2022.8.26.0191, Rel. Fernando Marcondes, 2a Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2024.